Tribunal: TJMT
Processo: 1001810-35.2019.8.11.0037
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-09-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1001810-35.2019.8.11.0037
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Rescisão / Resolução]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[VALDEMIR PINTO DE MORAES - CPF: 890.493.731-00 (AGRAVANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), SANTA TEREZINHA INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA - CNPJ: 20.787.856/0001-66 (AGRAVADO), ANDRE LUIZ BOMFIM - CPF: 021.349.311-08 (ADVOGADO), BRUNO CESAR FIGUEIREDO MAMUS - CPF: 029.453.081-93 (ADVOGADO), CARLOS CESAR MAMUS - CPF: 481.919.309-00 (ADVOGADO), ELISABETE FIGUEIREDO MAMUS - CPF: 668.571.559-68 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO – JUÍZO DE RETRATAÇÃO

–
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL
–
COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – INADIMPLEMENTO DO COMPRADOR – CUMULAÇÃO DE CLAUSULA PENAL COM PERNAS E DANOS – POSSIBILIDADE –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Sendo o comprador inadimplente constituído em mora, a rescisão do contrato está autorizada, bem como a consequente reintegração do vendedor na posse do imóvel. Não apenas o contrato, mas o Código Civil em seu art. 475, autorizam a rescisão contratual por inadimplemento do comprador, dispondo que “A parte lesada pelo inadimplemento pode pedir a resolução do contrato, se não preferir exigir-lhe o cumprimento, cabendo, em qualquer dos casos, indenização por perdas e danos.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL N. 1001810-35.2019.8.11.0037

AGRAVANTE:
VALDEMIR PINTO DE MORAES

AGRAVADO:
SANTA TEREZINHA INCORPORADORA DE IMÓVEIS LTDA

Egrégia Câmara.

Trata-se de Agravo Interno interposto por
VALDEMIR PINTO DE MORAES
,
contra Decisão Monocrática desta Relatora (Id 172826182), a qual deu provimento ao recurso em juízo de retratação, reconhecendo a manutenção da condenação de perdas e danos do agravado, nos moldes da sentença singular.

Em suas razões (Id. 174762652), aduz o agravante a impossibilidade de cumulação de perdas e danos com cláusula penal, assim sendo havendo uma dupla penalização.

Assevera que,
as cláusulas penais são estabelecidas para o caso de descumprimento da obrigação, porém as semelhanças param por aí. Há consequências diferentes para as espécies, razão pela qual a incidência de uma exclui a aplicação da outra, ou seja, não pode, em regra, o mesmo fato ensejar pena compensatória e moratória.

Verbera que “
a cláusula penal compensatória terá cabimento nas situações em que o credor, em razão do inadimplemento do devedor, não mais possuir interesse no imóvel. Assim, será devida apenas a pena compensatória, que já funciona como prefixação de perdas e danos. Outrossim, caso o adquirente opte pelo cumprimento da obrigação principal, não poderá haver cumulação com a cláusula penal. Deve, portanto, necessariamente optar por uma das alternativas, mas jamais pleiteá-las conjuntamente”.

Ao final pugna pelo provimento do Agravo Interno, reconhecendo o bis in idem das referidas cláusulas.

Contrarrazões no Id. 177418678, em síntese, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/09/2023